Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701173-65.2018.8.07.0018 RECORRENTES: V. M. R. D. O., GIZELDA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GIZELDA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E OMISSÃO ESTATAL NO ATENDIMENTO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6o, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo. Nesse sentido a jurisprudência consolidada do STF. Conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE n. 841526, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema n. 592: “1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal extraordinário DESPROVIDO. Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29- 07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 2. Na hipótese, mutatis mutandis, para a indenização almejada relativa à suposta demora na realização do parto, que resultou em sequelas neurológicas irreversíveis, e subsequente atendimento eivado de falhas, surge necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe, que apenas se romperia diante da prova de que o Estado empreendeu ações adequadas por meio dos médicos e atendentes da rede pública hospitalar e não foi omisso no mesmo atendimento. Nessa linha, a clara lição de precedente do STF, no qual analisou a responsabilidade do Estado em evento danoso a recém-nascido por infecção da gestante contraída em hospital da rede pública, ad litteris: “(...) Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (...)” (RE 495740 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2008, DJe-152 DIVULG 13-08-2009 PUBLIC 14-08-2009 EMENT VOL-02369-07 PP-01432 RTJ VOL-00214-01 PP-00516). 3. Da prova dos autos, extrai-se a clara ausência de nexo causal entre o evento danoso e o atendimento prestado à gestante e à infante, com habilidade técnica eficiente para se imputar a pretendida responsabilidade estatal. 4. O contexto fático-probatório, com a realização de pormenorizada prova técnica, não apontou falha no atendimento ofertado à gestante e à recém-nascida, tendo sido claro e conclusivo no sentido de que “a criança foi extraída por operação cesariana por ter sido detectado em exames seriados de Ecodoppler, que o feto apresentava centralização com hipóxia cerebral intrauterina, a qual acarreta sofrimento fetal e evolui para a morte fetal intrauterina caso a gestação não seja interrompida”, acrescentando que as limitações físicas e mentais da infante são decorrentes, por si sós, de sua prematuridade extrema ao nascimento. 5. Se inexistiu falha na prestação do serviço médico ou conduta omissiva da equipe médica do hospital como determinante ou influente para o evento danoso (paralisia cerebral tetraplégica), afasta-se a responsabilização civil estatal. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. As recorrentes, após indicarem a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alegam violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que se trata de conduta omissiva imputada a agentes estatais e que, assim, o recorrido deve responder objetivamente pelos danos descritos nos autos. Defendem que o nexo de causalidade restou suficientemente demonstrado, “seja em razão da falta de acompanhamento adequado da parturiente, seja em virtude do diagnóstico tardio e ausência de tratamento especializado à criança”. Ao final, pugnam pela condenação do ente estatal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que não o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 37, §6o, da CF, pois a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) para a indenização almejada relativa à suposta demora na realização do parto, que resultou em sequelas neurológicas irreversíveis, e subsequente atendimento eivado de falhas necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe, que apenas se romperia diante da prova de que o Estado empreendeu ações adequadas por meio dos médicos e atendentes da rede pública hospitalar e não foi omisso no mesmo atendimento. Ocorre que, dos elementos de prova dos autos, extrai-se a clara ausência de nexo causal entre o evento danoso e o atendimento prestado à gestante e à infante, com habilidade técnica eficiente para se imputar a pretendida responsabilidade estatal (...)Da detida análise dos autos, verifica-se que restou demonstrada a inexistência de alegado erro médico ou atendimento deficiente por negligência da equipe médica responsável pelo parto, ocorrido em 1o/6/16, e pelos cuidados posteriores à recém-nascida prematura (...) Ao responder os quesitos formulados pelo Ministério Público, apontou-se que não houve demora na realização do parto, tampouco foi comprovada falha na coleta de líquor cefalorraquidiado ou que tal procedimento tenha acarretado fratura de vértebra ou costela da recém-nascida, não se evidenciando, ainda, qualquer falha na prestação de atendimento médico” (ID 28986937). Com efeito, para que a Corte Suprema pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso extraordinário, nos termos do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029